Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715422-44.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos e verificando que o Apelante não cumpriu a decisão anterior para a comprovação da necessidade de gratuidade, concedo o derradeiro prazo para que comprove a sua condição de hipossuficiente sob pena de não conhecimento do recurso por falta de preparo. Prazo: 10(dez) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator